Tribunal: STF
Processo: ARE 1457529
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESGOTAMENTO SANITÁRIO. OBRAS. NECESSIDADE. OMISSÃO ESTATAL RECONHECIDA NA ORIGEM. ANÁLISE: EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMURB E DO MUNICÍPIO DE ARACAJU – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A IRREGULARIDADE NO FUNCIONAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO – NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.” (e-doc. 7)



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 2º da Constituição da República. Afirma contrariado o princípio da separação dos Poderes. Assevera que a determinação contida no acórdão recorrido é incompatível com a realidade financeira do Estado. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. Transcrevo os fundamentos do acórdão impugnado:



    “Objetiva a demanda a elaboração, custeio e execução de projeto de engenharia para viabilizar a implantação de um sistema de drenagem de águas pluviais independentes da rede pública de esgotamento sanitário existente na Travessa Santo Antônio, Bairro Centro, nesta Capital, evitando-se os alagamentos e outros diversos transtornos. 



    De plano, devem ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos apelantes. 



    É cediço que se exige do Poder Público Municipal, o seu dever de organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, seja direta ou indiretamente, implementando ferramentas de controle e execução de obras de infraestrutura básica, o que inclui a drenagem de águas pluviais.



    Assim dispõe a Constituição Federal/88, em seu art. 30: 



    “Art. 30. Compete aos Municípios: 



    V - Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;” 



    Dessa maneira, infere-se extreme de dúvidas que compete aos Municípios a implementação de medidas que impliquem numa efetiva prestação de serviços, in casu, serviços de obras e urbanização. 



    A Lei Municipal, n. 1.659/90, que disciplina a Emurb dispõe:



    “Art.53 - A Empresa Municipal de Obras e Urbanização, vinculada à Secretaria Municipal de Assuntos Urbanos, tem como competência: 



    I- Implantação de planos urbanísticos; 



    II - Execução direta ou indireta de obras ou serviços de caráter rentável ou autofinanciáveis; 



    III- Realização de estudos e projetos de urbanização e serviços públicos de interesse da Prefeitura; 



    IV - Execução de controle das áreas devolutas e de terrenos de Marinha; 



    V - Conservação de vias públicas municipais; 



    VI - Conservação dos próprios municipais”. 



    Registre-se que a própria legislação municipal confere ao Município, especificamente a EMURB, o dever de fiscalizar de forma adequada essas atividades. 



    Nesse diapasão, registre-se o que preconiza a Lei Orgânica desta capital: 



    “Art. 19. Compete ao Município, além de outras atribuições: ... 



    VIII - fazer cessar, no exercício do poder de política administrativa, as atividades que violarem as normas de saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outros de interesse da coletividade;”



    A criação, por lei, de empresa pública para esse fim, não extrai a responsabilidade do ente público, mas, apenas a torna subsidiária.



    (...)



    Vejamos o mérito recursal.



    (...)



    Extrai-se do acervo probatório produzido no feito que a implantação dos sistemas técnicos de drenagem pluvial e viário na Travessa Santo Antônio foi levada a efeito sem observância do aterramento feito no local, que alterou a declividade da via pública bem como o sistema técnico de esgotamento sanitário implementado pela DESO. 



    Com efeito, o acúmulo de águas pluviais na via pública decorre da execução de pavimentação asfáltica sem levar em consideração a declividade do terreno, além de ter havido interligação do sistema técnico de drenagem pluvial no sistema técnico de esgotamento sanitário, causando transbordamento.



    (...)



    Assim, resta evidente a necessidade de implementar as condutas requeridas pelo Parquet, não havendo que se falar em contradição da sentença em cotejo com o parecer que denota a irregularidade no esgotamento sanitário da localidade descrita nos autos.



    (...)



    Com efeito, devidamente caracterizada ofensa a direitos constitucionais essenciais, como restou demonstrado no caso em análise, após ampla instrução processual, cabe ao Poder Judiciário determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos, sob pena de omissão inconstitucional.” (e-doc. 7).



    4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem assentou a necessidade de realização de estudos e obras relativas a esgotamento sanitário em determinado local, ante o laudo pericial no qual consta a situação de transbordamento. Registrou também a existência de omissão do Município, considerada a previsão na respectiva Lei Orgânica.



    5. Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar o quadro probatório dos autos e a legislação de regência, providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido nos enunciados nº 279 e 280 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” 



    (ARE nº 1.357.301-Agr/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 12/05/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” 



    (ARE nº 1.251.593-Agr/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 16/09/2021).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores, deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator